Tribunal: TJSP
Processo: 2285732-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285732-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAXI
PRIME CLIMATIZAÇÃO LTDA.-ME, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2285732-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.879
Voto no 43.879
Agravo de Instrumento n.o 2285732-67.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - F. R. Tatuapé - 3a Vara Cível
Agravante: Maxi Prime Climatização Ltda.-me
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz de 1a Inst.: Luis Fernando Nardelli
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Penhora
de títulos de capitalização de titularidade da empresa devedora. Cabimento.
Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que se destina à proteção da
subsistência do devedor pessoa física, não se entendendo à pessoa jurídica. Ausência,
ademais, de prova da essencialidade dos valores à empresa. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 380
que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de títulos de
capitalização em nome da empresa devedora.
Alega a agravante que as aplicações financeiras são equiparadas à
poupança e, por isso, impenhorável o saldo até o limite de 40 salários mínimos, nos
termos do art. 833, X, do CPC. Argumenta que referidas aplicações foram impostas pela
instituição financeira como condição para concessão de créditos. Pede efeito suspensivo
ao recurso e, ao final o seu provimento, com o reconhecimento da impenhorabilidade das
aplicações financeiras.
Denegado efeito suspensivo ao recurso (fls. 387), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 390/391) pela manutenção da decisão.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido
de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se restringe às cadernetas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2285732-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.879
de poupança, mas alcança também outras aplicações financeiras (AgInt no REsp
1674559/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019), o que, em tese, abrangeria os títulos de
capitalização.
Todavia, quando a lei excepcionou da penhorabilidade a pequena reserva
financeira até o limite de 40 salários mínimos, o fez para proteger a subsistência do
devedor e de sua família, em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, de
modo que essa proteção legal não se aplica às pessoas jurídicas.
Nesse sentido o E. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou
especificamente sobre a matéria:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO RECONSIDERADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE
ATIVOS FINANCEIROS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES
ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(AgInt no REsp no 1.691.473/PR, 2017/0200193-3, Decisão Monocrática Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/02/2018)
Em referida decisão monocrática, o Exmo. Ministro deixa claro, que “a
impenhorabilidade referida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida
no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que
direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física), corolário do
princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi
proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única
conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)”.
A jurisprudência desta Corte se orienta no mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão voltada ao reconhecimento de nulidade das
CDAs. Alegação genérica de que as CDAs não possuiriam os requisitos
necessários. Certidões que preenchem todos os requisitos legais. Alegada
impenhorabilidade de valores em conta. Proteção legal constante do art. 833, X,
do CPC que se destina a garantir a dignidade da pessoa humana e de um mínimo
à sua subsistência. Aplicabilidade somente às pessoas físicas, e não à pessoa
jurídica. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2285732-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.879
desprovido.
(Agravo de Instrumento 2229809-56.2019.8.26.0000; Relatora: Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; J. 18/12/2019)
Penhora Dinheiro BacenJud Pagamento de funcionários. 1 - Não
existindo demonstração de que a importância localizada em conta corrente seja
destinada ao pagamento de tributos, fornecedores e salários de colaboradores da
empresa devedora, não se pode acolher alegação de impenhorabilidade. 2 -
Descabe acolher alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta
salários mínimos, se a constrição atingiu conta bancária da empresa devedora, eis
que a norma visa à proteção da subsistência do devedor, ou de sua entidade
familiar, e não da pessoa jurídica. Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2231147-65.2019.8.26.0000; Relator: Itamar Gaino;
21a Câmara de Direito Privado; J. 02/12/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Penhora de valores em conta da pessoa
jurídica devedora - Alegação de que o dinheiro se prestaria ao pagamento de
verbas trabalhistas privilegiadas que se encontra no mero campo subjetivo das
alegações - Presunção de que o dinheiro lá encontrado pertence à empresa titular
da conta - Regra de impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos,
prescrita no art. 833, X, do CPC de 2015, que não alcança a pessoa jurídica, uma
vez que a intenção do legislador na hipótese é garantir o mínimo necessário ao
sustento do devedor (pessoa física) e de sua família, como consequência do
princípio da dignidade da pessoa humana - Redução da penhora a percentual do
valor encontrado que é descabida por se tratar de medida cabível diante da
penhora de faturamento e não de importância mantida em conta pela devedora -
Decisão mantida - Embargos declaratórios rejeitados.
(Embargos de Declaração Cível 2196061-33.2019.8.26.0000; Relator: Mendes
Pereira; 15a Câmara de Direito Privado; J. 12/11/2019)
No caso, ademais, não há nenhuma prova de que os valores são essenciais à
empresa, até porque os títulos de capitalização foram contratados recentemente, em
27.06.2019 e 06.08.2019 (fls. 355), quase dois anos após a citação da empresa nesta
execução (12.09.2017 - fls. 107).
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator